Tribunal: TJBA
Processo: 8009945-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009945-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARIANA SILVA PEREIRA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO VOLTADO EXCLUSIVAMENTE À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÚVIDAS QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO INTEGRAL DOS REGISTROS DO SPC/SERASA. ÔNUS DA AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. EXIGÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO, MESMO DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência do débito discutido, rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O recurso limita-se à reforma parcial da sentença, com o objetivo exclusivo de obter reparação moral pela suposta negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Autora comprovou, de forma suficiente, a ocorrência da negativação indevida, de modo a justificar a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Autora não apresentou extrato completo dos registros junto aos órgãos de proteção ao crédito, limitando-se a documentos parciais (ID 83575450 – Pág. 25), o que impede aferição segura da inexistência de outras anotações legítimas anteriores.

Diante da ausência de comprovação da inexistência de anotações preexistentes, subsistem dúvidas quanto à exclusividade da negativação e a incidência da Súmula nº 385 do STJ, o que afasta o direito à indenização por danos morais.

A inversão do ônus da prova não exime a parte Autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando se trata de documentos de fácil acesso.

Incumbe à parte Autora o ônus de demonstrar a exclusividade da negativação indevida, o que não foi cumprido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; TJSP, Apelação Cível nº 1015436-89.2022.8.26.0008, Rel. Des. Penna Machado, j. 07.06.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1003759-28.2022.8.26.0278, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 26.05.2023; TJMG, Apelação Cível nº 50061314420208130105, Rel. Des. Lúcio de Vrito, j. 29.06.2023; TJGO, Apelação Cível nº 02709924320188090006, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 08.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009945-90.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ARIANA SILVA PEREIRA SOUZA e como apelada IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239/B